Tribunal: TJDFT
Processo: 0708448-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708448-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPTIVA DISTRIBUIDORA LTDA. AGRAVADO: RIO CEDRO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, SAMIR ZIYAD D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAPTIVA DISTRIBUIDORA LTDA (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença por ela oferecido (Processo no 0717747-20.2018.8.07.0001) em desfavor de RIO CEDRO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA – ME (executada), recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante, mas indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por considerar não preenchidos os requisitos para a desconsideração episódica da sociedade empresária, a fim de alcançar o patrimônio de seu sócio (ID 15545139 - págs.133/135). O pedido de reconsideração formulado pela ora recorrente (ID 15545139 - págs. 138/139) foi indeferido pela decisão de ID 15545139 (pág. 140). Em suas razões recursais (ID 15545133), a agravante assevera ter diligenciado em todos os endereços disponíveis, na tentativa de localizar a devedora e bens de sua propriedade passíveis de constrição, tendo restado a citação na modalidade editalícia, deferida pelo juízo de origem. Aduz que no curso do cumprimento de sentença, ante a não localização da empresa devedora, requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente citação do sócio para realizar o pagamento do débito. Relata que após citação editalícia do sócio, que também não foi localizado, os autos foram encaminhados à Curadoria Especial, que apresentou defesa (ID 15545139 - págs.122/125) sustentando a improcedência do pedido. Ressalta que o Juiz de origem não obstante tenha admitido o incidente de desconsideração, julgou improcedente o pedido, mudando de opinião em relação ao que havia julgado anteriormente. Tece considerações sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, sua origem, posicionamentos doutrinários e, ao final, informa que ante a não satisfação de seu crédito e esgotamento dos meios de garantir o recebimento do seu crédito, não lhe restou outra alternativa a não ser o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela nulidade da execução e/ou suspensão do feito na origem. Regularmente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, a agravante juntou a guia de ID 15650780. Junta documentos. Relatados. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Conquanto a agravante pugne pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, verifica-se, na hipótese, que a providência pretendida enquadra-se nos moldes da antecipação de tutela, porquanto voltada ao deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora e alcance do patrimônio de seu sócio, SAMIR ZIYAD. Contudo, numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro reunidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. Em suas razões, a agravante aponta contradição da decisão agravada, ao argumento de que o magistrado da origem, teria mudado de opinião, uma vez que, após deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, no mérito indeferiu o pedido, por considerar ausente o preenchimento de seus requisitos. Destaca, ademais, que ante a não satisfação de seu crédito e esgotamento dos meios de garantir o recebimento da obrigação, não lhe restou outra alternativa a não ser o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Conforme se observa da decisão agravada (ID 15545139 - págs. 133/135), o magistrado de origem não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado pela agravante, por considerar que a mera prova da insolvência da pessoa jurídica não é suficiente para a desconsideração episódica de sua personalidade. Além disso, discorreu sobre a ausência de enquadramento do caso em apreço nas hipóteses descritas no artigo 50, do Código Civil, para considerar a ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial na hipótese dos autos. Conforme destacado na decisão agravada, a agravante limitou-se a mencionar, de forma vaga, a inexistência de bens passíveis de penhora, circunstância que, à luz da teoria maior, encampada no dispositivo legal supra transcrito, não justifica, per se, a desconsideração pretendida. Em razões de agravo, a recorrente limita-se a reiterar aquelas razões, sem se desincumbir de comprovar, minimamente, o enquadramento de seu caso à hipótese autorizadora legal. Além disso, e ao menos em sede de cognição preliminar, própria desta fase recursal, a agravante demonstra incompreensão ao afirmar que o magistrado de origem foi contraditório – pelo fato de ter admitido a processamento o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, posteriormente, indeferido o pedido de desconsideração -, uma vez que o processamento do incidente processual, por si só, não garante à parte exequente a obtenção do provimento jurisdicional pretendido, tal qual o exercício do direito de ação também não garante à parte a obtenção de uma sentença favorável. Como se sabe, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que demanda a demonstração, ao menos em juízo de probabilidade, da ocorrência de abuso da personalidade, desvio de finalidade, confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito e má-fé, praticadas em detrimento do credor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CIVIL - COMERCIAL. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. Nos casos de relação civil-comercial, adota-se a teoria maior da desconsideração, consoante dispõe o art. 50 do Código Civil. A doutrina civilista entende que para fins de desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a demonstração cabal da presença do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No particular, não há prova robusta dos elementos mencionados, porquanto o encerramento irregular da empresa, bem assim, a inexistência de bens passíveis de penhora, não tem o condão de configurar abuso da personalidade jurídica. Precedentes do STJ. (Acórdão n. 1091144, 07171664220178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE BENS DOS SÓCIOS. INDISPONIBILIDADE. MEDIDA REALIZADA EM DESFAVOR DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO DO SÓCIO. NECESSIDADE. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não há óbice à constrição do patrimônio do devedor quando já existe decretação de indisponibilidade anterior, pois tal medida ocorre para a proteção dos interesses dos credores e não para impedir o prosseguimento dos Feitos executórios manejados em desfavor dos bens do devedor. 2 - "Impõe-se a citação do sócio nos casos em que seus bens sejam objeto de penhora por débito da sociedade executada que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada." (REsp 686.112/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe 28/04/2008). 3 - Tendo em vista que, após a decretação de falência, qualquer medida constritiva é de competência do Juízo Falimentar, descabe a penhora sobre bens pertencentes à sociedade empresária. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão n. 992808, 20160020057598AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 714/719) No caso em apreço, entretanto, a alegação de inexistência de patrimônio penhorável da empresa agravada, à luz do enquadramento do fato à teoria maior, não é, por si só, suficiente para a desconsideração episódica pretendida. Essas ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada, por meio da Curadoria Especial, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator